Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro que indicava Brasília/DF como competente, em ação monitória ajuizada contra réu domiciliado em Macapá/AP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina competência territorial, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro que indica genericamente Brasília/DF, sem pertinência concreta com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, é válida ou abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema no 988), fixa a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo agravo de instrumento quando houver risco de inutilidade do exame apenas em apelação.
4. A decisão que declina competência territorial possui urgência, pois eventual análise apenas em apelação tornaria ineficaz o julgamento, em razão da remessa dos autos para juízo diverso.
5. O art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, permite ao magistrado reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, desde que esta configure escolha aleatória.
6. A eleição de foro somente é válida quando guardar pertinência concreta com o domicílio das partes ou com o local do cumprimento da obrigação; no caso, Planaltina/DF e Riacho Fundo II/DF possuem foros próprios, distintos de Brasília/DF, evidenciando a ausência de vinculação real.
7. A escolha genérica do foro de Brasília/DF caracteriza abusividade, por se tratar de eleição aleatória vedada pelo art. 63, § 5o, do CPC.
8. Diante da invalidade da cláusula, aplica-se a regra geral do art. 46 do CPC, que fixa a competência no foro do domicílio do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que declina competência territorial, em razão da aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
2. A cláusula de eleição de foro somente é válida se houver pertinência concreta com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.
3. A cláusula que elege genericamente Brasília/DF como foro, sem vinculação efetiva, caracteriza escolha aleatória e abusiva, autorizando o reconhecimento de ofício de sua invalidade.
4. Reconhecida a abusividade da cláusula de foro, aplica-se a regra geral de competência do art. 46 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, “a”, 63, §§ 1o, 3o e 5o, 64, 65; CDC, art. 3o, § 2o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 19.12.2018; TJDFT, Acórdão no 2025498, 0717515-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025; Acórdão no 2026453, 0714729-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.07.2025.